Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735075-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA APELADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face da r. sentença (ID 47590410) que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais movida pela ora apelada RED COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA, julgou procedentes os pedidos, nos termos do seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: a) CONFIRMANDO os efeitos da tutela de urgência, DETERMINAR que a parte ré RESTABELEÇA o perfil da autora no Facebook - polyelleoficial, sob pena de nova aplicação de multa diária. b) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir deste arbitramento. c) PAGAR à autora o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de astreintes, valor este a ser corrigido monetariamente a contar da publicação da presente decisão, sem a incidência de juros, sob pena de ocorrência indevida de bis in idem. Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Em suas razões recursais, a apelante requer, preliminarmente, a juntada de documento emitido pela Meta Platforms, noticiando a impossibilidade de reativação da página da apelada junto ao Facebook, tendo em vista a ocorrência de violação dos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, por supostamente infringir direitos autorais e de propriedade intelectual. No mérito, discorre acerca das políticas e termos de uso da plataforma, aduzindo que o provedor informa a todos os usuários acerca do conjunto de padrões mínimos que devem ser respeitados, cujo aceite é aposto no momento da criação da conta. Aduz que, ao receber denúncias, realiza análise interna a fim de verificar se o conteúdo é capaz de violar os termos de serviço, o que ocorreu no caso, detendo, portanto, legitimidade para desativar o perfil da ora apelada. Reitera que não houve conduta ilícita ou abusiva de sua parte, uma vez que agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil e Lei 9.610/98). Aponta que o disposto no art. 474 do Código Civil autoriza a resolução do contrato de forma imediata quando houver cláusula resolutiva expressa, sendo desnecessária a interpelação judicial. Tece considerações acerca dos limites da intervenção do Estado na atividade econômica, asseverando que não pode ser compelido a permanecer vinculado ao contrato. Invoca o disposto no art. 537, § 1o, inciso II, do CPC em favor de sua tese, afirmando que há incompatibilidade na consolidação das astreintes, quando demonstrada justa causa para o não cumprimento de obrigação de fazer. Refuta a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar os danos morais. Destaca, ainda, que, como não deu causa ao ajuizamento da ação, não deve arcar com os ônus da sucumbência, vale dizer, os honorários e as custas processuais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, aduz que o fumus boni iuris se caracteriza pela impossibilidade de reativação da página no Facebook, que foi excluída de forma permanente após a violação aos termos de propriedade intelectual. De outro vértice, aponta que o periculum in mora exsurge da incidência das astreintes então fixadas para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, que poderá, inclusive, ser executada provisoriamente. No mérito, postula o provimento da apelação em todos os seus termos. Preparo comprovado (IDs 47590416 e 47590417). Contrarrazões, ao ID 47590422. A apelada interpôs recurso adesivo (ID 47590423), requerendo a majoração das astreintes, outrora reduzida em sentença, e a fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contrarrazões, ao ID 47590427. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Na hipótese dos autos, a r. sentença confirmou os efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte ré restabeleça o perfil da autora no Facebook - polyelleoficial, sob pena de nova aplicação de multa diária, de modo que a espécie se amolda ao mencionado art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Colhe-se dos autos que a controvérsia posta no feito cinge-se em perquirir se o Facebook deve ser compelido a ativar a conta que a apelada mantinha na referida plataforma, e se a exclusão do perfil, na forma em que realizada, caracteriza dano moral indenizável. A apelante defende a tese de que a exclusão se deu em virtude da constatação de violação dos Termos de Serviço do Facebook, relacionados a direitos autorais e de propriedade intelectual. Afirma que não pode ser compelida a manter o contrato com a apelada, sustentando ter atuado no exercício regular do direito. Ocorre que, em que pesem os argumentos da apelante, em análise superficial, própria deste momento processual, não se verifica a probabilidade do direito alegado, tampouco a relevância da sua fundamentação, mormente considerando a inexistência de provas capazes de corroborar as suas alegações. Em verdade, compulsando os autos, constata-se, a priori, que a requerente não esclareceu, especificamente, qual teria sido a conduta da apelada que caracterizou a alegada violação, a ponto de justificar a exclusão dessa, de forma definitiva da página do Facebook. E por essa razão, deixou de comprovar qualquer denúncia ou procedimento interno deflagrado para analisar a compatibilidade da utilização dos serviços da apelante pela ora recorrida. Diante desse contexto, o documento a que alude a apelante, a princípio, afigura-se frágil e não tem o condão de justificar a suspensão dos efeitos da sentença, até porque, ao que parece, trata-se de documento produzido de forma forma unilateral, que sequer foi apresentado durante a instrução processual. Aliado a tal realidade, o entendimento perfilhado pelo sentenciante encontra arrimo em precedentes jurisprudenciais proferidos em situação similares, os quais, diante da necessária observância da Lei 12.965/2014, assentam que o provedor de aplicações de internet deve indicar especificamente o conteúdo apontado como irregular, para fins de cancelamento da conta do usuário. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FACEBOOK. EXCLUSÃO DE USUÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM REDES SOCIAIS. LEI 12.965/14. DIREITOS E DEVERES. TERMOS DE SERVIÇOS. INDICAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO PARA A EXCLUSÃO DA CONTA. 1. Quanto à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão, regulando as relações no meio digital, com atenção às especificidades do ambiente virtual. 2. Não obstante não se nega que a intervenção estatal (excepcional, subsidiária e mínima) não se justifica em um ambiente de autonomia privada, de modo que, em respeito à livre iniciativa e às diretrizes estabelecidas pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não cabe ao Estado o dirigismo de contratos havidos em relações eminentemente comerciais, importa observar que o exame da validade dos negócios jurídicos entre particulares, no âmbito empresarial, deve ficar restrito à esfera da conformidade contratual e normativa (sob o enfoque da legalidade privada) e não sob juízo de valores ou meramente opinativos. Precedente deste TJDFT. 3. Dentro desse contexto e em observância aos ditames da Lei n. 12.965/2014, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, deve o provedor de aplicações de internet indicar especificamente para fins de cancelamento de conta de usuário o conteúdo apontado como infringente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1396876, 07026106620218070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Nesse contexto, em análise perfunctória, considerando a ausência de demonstração, pela apelante, do fato que teria ensejado a desativação do perfil da apelada, não se verifica a probabilidade do direito, tampouco a fundamentação relevante, necessárias ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, registre-se que a mera alegação acerca da possibilidade de cumprimento de sentença provisória, não é apta a, por si só, configurar o grave dano ou de difícil reparação e, em consequência, autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado. A propósito: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PESQUISAS REALIZADAS NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. MORA DECORRENTE DA LEI. VENCIMENTO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. 1. A mera possibilidade de cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa não é motivo suficiente para conferir efeito suspensivo à apelação. O Código de Processo Civil estabelece regras para evitar dano ao devedor no cumprimento provisório, como a exigência de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade. 2. A ausência de consulta sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos. 3. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual. 4. A juntada de cópia do instrumento do contrato de locação e o decurso do prazo de pagamento do aluguel são suficientes para caracterizar o fato constitutivo do direito do locador. A prova do pagamento incumbe ao locatário, por se tratar de fato extintivo do direito. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1309440, 07020469520188070008, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora